Tribunal: TJES
Processo: 5006316-58.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006316-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CLEIDE MARA BIANCARDI LAEBER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006316-58.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO:
CLEIDE MARA BIANCARDI LAEBER.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO EXAMES. NECESSIDADE COMPROVADA. NEGATIVA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por CLEIDE MARA BIANCARDI LAEBER em face da UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, a parte autora alega ser beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e em janeiro do corrente ano foi diagnosticada com ‘sequela de infarto lacunar no hemisfério cerebelar esquerdo’ e o médico
assistente
solicitou a realização dos exames MUTAÇÃO DO GENE DA PROTROMBINA, FATOR V LEIDEN e BETA2 GLICOPROTEÍNA, contudo, a demandada teria recusado a cobertura dos exames porque não constavam no rol da ANS.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão indenizatória, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
a) OBRIGAR
a requerida
a cobertura dos exames postulados
, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 10.000,00 (dez) mil reais, sem prejuízo de majoração em caso de recalcitrância no cumprimento desta ordem,
confirmada a tutela de urgência deferida
;
b) CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 258,78 (duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) a título de indenização por danos materiais, quantia acrescida de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo pagamento (26.03.2024);
c) CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Irresignada com a sentença no ID 8470443, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando preliminarmente a necessidade de prova pericial. No mérito, alega que não se trata de atendimento de urgência ou emergência do procedimento, por conta disso não há que se falar em reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário. Aduz que a conduta praticada se deu dentro das normas e previsões contratuais, portanto, impossíveis de gerar qualquer dano. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Na hipótese, foi recomendado pelo médico assistente a realização dos exames MUTAÇÃO DO GENE DA PROTROMBINA, FATOR V LEIDEN e BETA2 GLICOPROTEÍNA.

Imperioso ressaltar que o contrato de plano de saúde tem por fim a assistência à saúde, que constitui direito fundamental do homem, sendo bem relevante à vida e à dignidade da pessoa humana, conforme reconhecido pela Constituição Federal, que mesmo permitindo a participação de agente privados, atribui aos serviços de saúde relevância pública (artigos 196 e 197 da CF).

Nesses moldes, o plano de saúde deve cobrir os meios necessários para atingir esse fim de assistência à saúde.

No tocante à limitação contratual de determinado exame diagnóstico, procedimento ambulatorial ou tratamento, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista que assiste o beneficiário, a fim de recusar o tratamento por este indicado.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No que tange ao dano material, este restou devidamente comprovado nos autos.

Por fim, quanto aos danos morais,
constato que o
quantum
de R$3.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)